Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701317-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA AGRAVADO: ARAGUAIA ENGENHARIA LTDA DESPACHO Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra a sentença proferida nos autos de n. 0031251-65.2013.8.07.0016, conforme solicitado. Por ora, exclua-se este Recurso da sessão de julgamento. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.